Tribunal: TCU
Processo: 019.032/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 230715/2014-1, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 1285/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1386/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor da Sra. Ana Luiza Medeiros Araujo, em razão da omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 230715/2014-1 , firmado entre o CNPq e a responsável (peça 10); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 39 a 41) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 42); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/10/2016 (peça 29, p. 1), data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 39, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a data máxima para a entrega do relatório final de curso (peça 29), em 30/10/2016 , e o Ofício 26108/2024, por meio da qual a responsável foi notificada para a apresentação dos elementos de prestação final de contas (peça 16), de 29/10/2024 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.032/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Luiza Medeiros Araujo (XXX.733.523-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.